Tribunal: TJES
Processo: 0001292-09.2016.8.08.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001292-09.2016.8.08.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOVELINO VIEIRA MOREIRA e outros (3)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DISPUTA ENTRE GRUPOS CRIMINOSOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou os réus como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio qualificado perpetrada contra o ofendido. A vítima, que teria sido atacada com disparos de arma de fogo em contexto de rivalidade entre facções criminosas, sobreviveu após ser alvejada nas costas. A Defensoria Pública requereu a impronúncia por ausência de prova da autoria e materialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes nos autos prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da sentença de pronúncia dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação, bastando a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri.
4. A materialidade do delito está devidamente comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão de arma de fogo, laudo de lesões corporais e documentos médicos que atestam os ferimentos causados por disparos de arma de fogo.
5. Os indícios de autoria estão demonstrados por meio de depoimentos de policiais militares e civis, que narraram o contexto do crime e relataram a prisão dos acusados em flagrante, bem como a apreensão da arma supostamente utilizada, além de depoimento da vítima em sede investigativa, que reconheceu os envolvidos e descreveu com riqueza de detalhes a tentativa de homicídio.
6. A posterior retratação da vítima em juízo não descaracteriza os indícios de autoria, sobretudo diante da narrativa coerente em sede policial e da possibilidade de constrangimento ou temor motivado por contexto de disputa entre organizações criminosas.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, na fase da pronúncia, admite-se a utilização de testemunhos indiretos e provas indiciárias, especialmente quando a realidade local impõe dificuldades à produção de prova direta.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 993.490/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJE 04.07.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.598.643/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 03.01.2025; TJES, RSE 5009250-63.2025.8.08.0012, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, publ. 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001292-09.2016.8.08.0051
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOVELINO VIEIRA MOREIRA, MARIO DIAS DA SILVA, RODRIGO CALDEIRA FERREIRA, GILNEI BATISTA VASCONCELOS JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: AMANNDA MAIRA PEREIRA SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de

recurso em sentido estrito
interposto por
Jovelino Vieira Moreira, Mario Dias da Silva, Rodrigo Caldeira Ferreira
e
Gilnei Batista Vasconcelos Junior
,

em face da
sentença (id. 14241115 – fls. 55/61).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa
às fls. 02/05
, os seguintes termos:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 27 de agosto de 2016, na rua lateral antigo campo do Botafogo, nesta cidade e município de Jaguaré/ES, os denunciados, de forma livre e consciente, com “
animus necandi
”, em unidade de desígnios, tentaram matar a vítima Geovane Pereira de Morais, só não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Infere-se dos autos que a vítima estava no antigo campo do Botafogo com objetivo de colocar adesivo de um candidato a prefeito em sua moto, momento em que ao chegar ao local foi cercado pelo Fiat Uno que estavam os denunciados Gilnei e Rodrigo, impedindo assim, que a vítima retornasse, logo em seguida chegaram os denunciados Mario “Marinho”, pilotando uma moto e Jovelino na garupa com a arma de fogo em punho.

Infere-se ainda que a vítima por não conseguir retornar, eis que o veículo Fiat Uno lhe cercava e ao perceber que seria assassinado conseguiu empreender fuga do local, contudo foi alvejado pelo denunciado Jovelino que efetuou vários disparos pelas costas da vítima, conforme consta no Laudo de Lesões Corporais de fI. 53.

Consta ainda, que a vítima mesma atingida conseguiu pilotar até a sua casa, sendo socorrida por vizinhos e encaminhada a Unidade Mista de Jaguaré, posteriormente transferida para o Hospital Dr. Alberto A. Silvares, na cidade de São Mateus.

Verifica-se, portanto, que o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que, a vítima mesma atingida pelo disparo, conseguiu empreender fuga e atendimento médico rapidamente.

A Polícia Militar já havia recebido informações anônimas de que uma moto e um veículo Fiat Uno, Cinza, se deslocavam do "Beco do Machado" para Jaguaré com o objetivo de matar alguém, sendo informado também que o individuo que pilotava a suposta motocicleta possuía a alcunha de "Marinho".

Logo após o crime, os policiais
militares
montaram um cerco nas saídas do centro da cidade, quando um veículo Fiat Uno de cor cinza, com as mesmas características da
denúncia
passou em alta velocidade, sendo seguido pelos policiais dispensaram pela janela um revólver Cal. 32, supostamente utilizado para cometer o crime.

Consta ainda, que o crime foi praticado por motivo fútil, eis que a motivação para o crime, teria sido uma suposta guerra por disputa por ponto de tráficos de drogas, que vem ocorrendo pelos traficantes do "Beco do Machado" e com o Bairro Seac em Jaguaré.

A vítima Geovane reconheceu todos os elementos aqui denunciados, como sendo os autores do crime contra a sua pessoa.

Pela prática delituosa acima descrita, os recorren
tes
foram

pronunciados como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada
, nas
razões recursais
sediadas
no id. 14241741,
a
Defensoria Pública Estadual
suscita a ausência de provas suficientes da autoria e materialidade do
crime
, requerendo
a impronúncia dos réus
.

Pois bem.

Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes
possuem
razão quanto à matéria alegada.

O
artigo 414, do Código de Processo Penal
, dispõe sobre a
impronúncia
nos seguintes
termos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Auto de Apreensão à fl. 19
(id. 14241115 – vol. 01, P. 01), do Boletim Unificado às fls. 22/24v (id. 14241115 – vol. 01, P. 01), Laudo de Exame de Lesões Corporais à fl. 58 (id. 14241115 – vol. 01, P. 01), todos corroborados pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Quanto aos
indícios suficientes de autoria
, verifico que também foram
demonstrados por meio da prova testemunhal
disponibilizada
nos autos.

Nesse particular,
inicialmente transcrevo o
s
depoimento
s

prestados pelo
policial militar Maciel Buzatto Zordenoni
em sede investigativa e judicial, oportunidades em que foi ressaltado que
os fatos em julgamento são decorrentes de rivalidades entre
grupos
de traficantes. Confira-se:

[...]
que através de ligação anônima, foram prestadas informações de que se deslocavam da localidade do BECO DO MACHADO" 01 (uma) moto e 01 (um) veículo Fiat Uno, cor cinza, com alguns indivíduos e que viriam a Jaguaré/ES com o objetivo de matar alguém
; sendo também informado que o indivíduo que conduzia a suposta motocicleta possuía alcunha de "MARINHO";
Que momentos após, recebemos determinação do CCO para deslocarmos até o endereço mencionado neste boletim para averiguação de suposto disparo de arma de fogo em via pública; Que ao chegarmos no local, constatamos que uma pessoa havia sido atingida, sendo esta o adolescente Geovane, que recebeu pronto atendimento da ambulância municipal e foi encaminhada ao Hospital Roberto Silvares em São Mateus/ES
; Que transeuntes nos informaram que após ouvirem um estampido, decorrente do disparo, viram um individuo vestido com camisa branca e com arma em punho;
Que diante de tais informações, foi realizado o cerco tático nas saídas do centro da cidade, quando um veículo FIAT UNO, cor cinza, passou em alta velocidade, momento em que foi realizado o acompanhamento, foi percebido que um dos indivíduos do veículo dispersou algum objeto pela janela do veículo; Que realizamos a detenção de 03 (três) indivíduos, bem como apreendemos 01 (um) REVOLVER CAL. 32, encontrado no mesmo local que fora dispersado o suposto objeto

sendo
ambos encaminhados a delegacia de polícia civil em São Mateus/ES, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Calha ainda ressaltar que, o veículo FIAT UNO apreendido está à disposição de V. Exª. no DPM Jaguaré;
Que após a prisão dos três elementos e a entrega destes no DPJ de São Mateus, seguimos até o Hospital Roberto Silvares, munidos das fotografias dos três elementos onde a Vítima, Geovani Pereira de. Morais, reconheceu o conduzido Jovelino Vieira Moreira, como autor da tentativa de homicídio que sofreu.

(
Depoimento
em sede investigativa à
fl. 08/08v
).

[...]
que confirma as declarações prestadas por ocasião do flagrante
(fls. 08), que ora lhe foram lidas em voz alta; que tem conhecimento do prévio envolvimento dos acusados em roubos e em tráfico de drogas, sendo que todos residiam no Distrito de Fátima, na localidade conhecida como ‘Beco do Machado’; que no tocante à vítima, tem conhecimento de que a mesma era também envolvida em ilícitos da mesma natureza, sendo ligada a traficantes de drogas do bairro Seac;
que acredita que os fatos narrados na inicial tenham tido por motivação a rivalidade entre as quadrilhas de traficantes do Beco do Machado e do bairro Seac
[...]
(
Depoimento em juízo
à
fl. 219.

Por sua vez, com narrativa dos fatos semelhante ao prestado pela testemunha anterior, o policial militar Paulo Victor Pitanga Farias,
ao prestar depoimento judicial à fl. 250,
reitera as informações do seu colega de serviço, esclarecendo, ainda, a tentativa dos recorrentes em dispensar a arma de dentro do veícul
o
.

Outrossim, a testemunha
Wallace Monfradini de Mattos
, policial civil,
em
depoimento prestado em juízo
à
fl. 220
, também
esclarece que a motivação dos fatos narrados é a rivalidade entre
grupos
de traficantes
, indicando a participação da vítima em um del
e
s,
in verbis
:

[...] Que confirma as declarações prestadas por ocasião do relatório de
investigação
de (fls. 61/62)
[...]
Que o fato narrado na denúncia teria tido por motivação a rivalidade entre as quadrilhas de traficantes do Beco do Machado e do bairro Seac, sendo que a vítima faria parte desta última;
Que após o fato foi constatada uma repercussão positiva com a prisão dos acusados nos índices de violência e criminalidade observados no Distrito de Fátima
[...]
Que não soube ou não
ouviu falar
nada sobre
Rodrigo Caldeira Ferreira.

Por derradeiro, convém transcrever o depoimento ainda em sede investigativa, diante da clareza de detalhes da narrativa, da
vítima

Geovane Pereira de Moraes
, que além de apontar, “sem sombra de dúvidas”, os recorrentes como autores do fato, indica ter visto um deles portando arma, relata os locais onde recebeu os disparos e reconhece a intenção de matar dos apelantes. Vejamos
à
fl. 34/34v
dos autos físicos
:

“
[...] Que está acompanhado de sua genitora; Que na data do fato (27.08.2016 – sábado), foi ao antigo campo do Botafogo, para colocar adesivo de um candidato a prefeito em sua moto; Que no local haviam uma grande multidão (homens, mulheres, adolescentes e crianças) adesivando carros e motos; Que o declarante estava de moto parada aguardando, quando chegou uma motocicleta de cor preta, com o tal de "MARINHO" pilotando e JOVELINO na garupa; Que logo depois chegou um Fiat Uno de Cor prata, com
quatro
elementos dentro; Que o referido
veículo
ficou lhe cercando para não voltar;
Que quando a moto preta
com
"MARINHO" e
JOVELINO
chegou ao local, o declarante percebeu que o garupa estava com um
revólver
na mão, tendo ficado desconfiado, mas não tinha como retornar, já que o
veículo

FIAT
lhe cercava;
Que o elemento que estava na
garupa
da
moto
preta,
desceu
com a arma em punho e passou a atirar pela suas costas; Que diante disso, saiu do local em
alta
velocidade passando por uma rua que
tinha

menos pessoas;
Que o declarante percebeu que o JOVELINO foi atrás correndo e atirando
contra
sua pessoa; Que foi
atingido
por dois disparos, sendo um na parte de trás do pescoço e outro na coluna (
perto
das nádegas);
Que mesmo percebendo que havia sido atingido continuou pilotando a moto e foi direto para sua casa;
Que o declarante preferiu não ir logo ao Hospital, pois ficou com medo dos elementos ir atrás terminar de lhe matar, já que no Pronto Atendimento local não há segurança;
Que depois de alguns minutos foi socorrido por um vizinho, que o levou para o Pronto Socorro desta cidade e depois foi transferido de Ambulância para o Hospital Roberto Silvares de São Mateus; Que segundo o
médico
que lhe atendeu, o PAF ficou alojado na coluna e não podia retirá-lo; Que o declarante recebeu alta médica no mesmo dia;
Que os elementos que tentaram lhe matar são todos do "Beco do Machado", em Fátima
; Que o declarante não sabe a motivação do crime, já que nunca teve
desavença
com os elementos; Que o atirador
JOVELINO
, estava de
camisa
de malha de cor branca, com detalhe vermelha na parte da frente; Que o declarante ficou sabendo que momentos depois, três elementos que estavam no
FIAT
Uno prata, haviam sido presos, sendo o JOVELINO, JUNINHO e RODRIGO, bem como arma de fogo foi apreendida; Que quando o Fiat estava lhe cercando haviam quatro elementos no seu interior;
Que nesta oportunidade reconhece sem sombras de dúvidas
JOVELINO, VIEIRA MOREIRA (atirador)
, MARIO DIAS DA SILVA, v. "MARINHO" (pilotava a moto preta e na garupa estava JOVELINO), GILNEI BATISTA VASCONCELOS JUNIOR, v. "JUNINHO" (estava dirigindo o Fiat Uno Prata), UARLES DELGADO SILVA (estava no Fiat no
banco do carona),
RODRIGO CALDEIRA FERREIRA (estava no Fiat no banco de trás)
e
"NEGUINHO" (estava no Fiat no banco de trás); Que o declarante soube que as pessoas ora citadas, estão articulando para matar pessoas do Bairro Seac;
Que o declarante não tem nenhum envolvimento com tráfico de drogas. [...].

Posteriormente, em que pese as detalhadas declarações em sede policial, ao ser ouvido em juízo
às fls. 297/300
, o ofendido
negou o reconhecimento dos apelantes
, possivelmente por medo de represálias.

Todavia, em que pese o teor da nova versão apresentada, a detalhada declaração realizada em sede investigativa, somadas aos demais elementos de prova discorridos neste voto, demonstram os indícios de autoria por parte dos réus
.

Nesse particular
,
convém asseverar que
esta

Câmara, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça,
é pacífica no entendimento de que são necessários elementos que apontem apenas os indícios de autoria, não sendo necessária a sua certeza,
cuja oportunidade de constatação se dará no Tribunal do Júri
. Confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO HABEAS CORPUS QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em
habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás que denegou pleito de trancamento parcial da ação penal, visando afastar a decisão de pronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado, bem como pela suposta ausência de dolo de matar e inidoneidade das qualificadoras atribuídas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) verificar se estão presentes indícios mínimos de autoria e materialidade aptos a justificar a pronúncia do paciente; (II) definir se a alegação de falta de dolo de matar pode ser reconhecida antecipadamente na fase do juízo de admissibilidade da acusação; e (III) apurar a possibilidade de exclusão das qualificadoras por meio de
habeas corpus
. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. 4. A análise do dolo de matar demanda revolvimento aprofundado de provas, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, devendo ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito da causa, especialmente no caso em que a matéria fática é controvertida.

Há, na pronúncia, um mero juízo de prelibação, por meio do qual o Juiz admite ou rejeita a acusação, sem nenhuma valoração acerca do mérito. Julga-se admissível (ou não) o direito de acusar e habilita o Ministério Público a apresentar seu caso perante o Conselho de Sentença.
5. A absolvição sumária do paciente ou a desclassificação para outro tipo penal, como quer a defesa, exigem prova estreme de dúvidas, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. 6. A exclusão de qualificadoras atribuídas à conduta também exige exame aprofundado do conjunto probatório, sendo cabível sua manutenção quando houver elementos mínimos nos autos que as sustentem, ainda que controvertidos. 7.O
habeas corpus
não se presta ao reexame aprofundado da prova, tampouco à antecipação do julgamento de mérito próprio do Tribunal do Júri. lV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: (I) a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. (II) a legítima defesa e a desclassificação, por demandarem análise aprofundada de provas, não podem ser reconhecidas antecipadamente na via do
habeas corpus
. (III) as qualificadoras devem ser mantidas quando houver indícios mínimos que as amparem, sendo sua exclusão incabível nesta via processual.
(STJ; AgRg-HC 993.490; Proc. 2025/0115746-6; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 04/07/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. UTILIZAÇÃO DE TESTEMUNHO INDIRETO EM CONTEXTO DE INTIMIDAÇÃO DA COMUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1- recurso em sentido estrito contra sentença que pronunciou o réu pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e no art. 244-b, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menor).
O recorrente alega ausência de indícios mínimos de autoria, sustentando que a decisão baseou-se exclusivamente em testemunhos indiretos.
II. Questão em discussão 2- a questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios mínimos, aptos a sustentar a manutenção da sentença de pronúncia, especialmente diante da alegação de que os indícios de autoria seriam baseados preponderantemente em testemunhos indiretos.
III. Razões de decidir 3- a sentença de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com verificação da materialidade do crime e existência de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4- a materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do boletim unificado, do laudo cadavérico e do relatório de investigação.
5- os indícios de autoria se consubstanciam nos relatos de testemunhas presenciais, policiais responsáveis pela investigação e especialmente no depoimento da testemunha que declarou em juízo ter recebido confissão direta do recorrente quanto à sua participação no crime, além de confirmação pelo menor infrator. 6- a dificuldade na produção de provas testemunhais diretas decorre de contexto de rivalidade entre facções criminosas locais, que geram temor na comunidade, circunstância que justifica, excepcionalmente, a admissão de testemunhos indiretos para fundamentar a pronúncia, conforme precedentes do STJ.
7- a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 413 do código de processo penal, afastando-se, assim, as hipóteses de impronúncia (art. 414, CPP) e de absolvição sumária (art. 415, II, CPP). lV. Dispositivo e tese 8- recurso desprovido. Tese de julgamento: 1- a sentença de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade, não se exigindo juízo de certeza. 2- a existência de contexto de intimidação da comunidade, gerado por rivalidade entre facções criminosas, justifica, excepcionalmente, a admissão de testemunhos indiretos como elementos aptos a embasar a pronúncia. 3- a decisão que se apoia em elementos produzidos na investigação, corroborados por depoimentos colhidos sob contraditório judicial, atende aos requisitos do art. 413 do código de processo penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414 e 415, II; CP, art. 121, § 2º, I e IV; ECA, art. 244-b, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no aresp nº 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno rissato, sexta turma, j. 18/06/2024, dje 25/06/2024; STJ, AGRG no HC nº 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, sexta turma, j. 11/09/2023, dje 14/09/2023; STJ, AGRG no aresp nº 2.598.643/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, j. 17/12/2024, djen 03/01/2025.
(TJES; RSE 5009250-63.2025.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 26/06/2025).

Assim
, das provas carreadas no caderno processual,
depreende-se a
existência de indícios da autoria
dos acusados
Jovelino Vieira Moreira, Mario Dias da Silva, Rodrigo Caldeira Ferreira
e
Gilnei Batista Vasconcelos Junior
, ora recorrentes, como autores do crime de homicídio qualificado
tentado
contra a vítima
Geovane Pereira de Moraes
.

Nessa linha,
rememoro
que no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma
sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatório
s que indiquem a probabilidade de ter os acusados praticado o crime,
não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Assim,
havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes,
não há que falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia dos recorrentes
.

À luz de todo o exposto,
e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 23 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)